Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010521-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CELSO AUGUSTO DE MELLO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68295982) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60271977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMISSÃO DE BOLETO – PRAZO CINCO DIAS RAZOÁVEL – MULTA APLICADA – LIMITE- RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No tocante ao inconformismo do agravante quanto à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial, tem-se que o magistrado observou prazo razoável ao cumprimento da liminar, sob pena de fixação de multa. Não está demonstrada efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao valor da multa, esta se apresenta razoável nos moldes como fixado, inclusive com limitação estabelecida pelo magistrado singular, não estando AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMISSÃO DE BOLETO – PRAZO CINCO DIAS RAZOÁVEL – MULTA APLICADA – LIMITE- RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No tocante ao inconformismo do agravante quanto à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial, tem-se que o magistrado observou prazo razoável ao cumprimento da liminar, sob pena de fixação de multa. Não está demonstrada efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Quanto ao valor da multa, esta se apresenta razoável nos moldes como fixado, inclusive com limitação estabelecida pelo magistrado singular, não estando. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI: 1010521-09.2020.8.11.0000, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 29/09/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BARSIL S.A. que manteve decisão nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por CELSO AUGUSTO DE MELLO, deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o boleto para quitação antecipada do contrato de empréstimo no 858.621, com prazo mínimo de vencimento de 20 (vinte) dias, deduzidos os juros proporcionais referentes ao período adiantado. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, fixou a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166, 186, 763, 884 do Código Civil, ao argumento de que a astreintes aplicada ao caso é extremamente excessiva, causando enriquecimento ilícito da parte recorrida.
Assevera que momento algum se mostrou inerte em relação ao cumprimento da determinação judicial, mas sim demonstrou ter adotado providências tendentes ao adimplemento da mesma.
Recurso tempestivo (id 68466956).
Sem contrarrazões, conforme id 74386492
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação 884 do CC, que busca dirimir se o quantum fixado a título de astreintes é razoável ou se precisa ser revisto, torna-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I – (...).
II - Não se desconhece a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, nesta instância, a alteração do valor das astreintes se a multa mostrar-se, em razão da sua irrisoriedade ou exorbitância, em descompasso com o objetivo da cominação, que é, reitere-se, compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Em situações como essa, supera-se o óbice da Súmula n. 7/STJ, porque torna-se evidente o desrespeito à norma de regência.
III – (...).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1558353/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186 e 763 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça